Tribunal: TJDFT
Processo: 0721968-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EMENDA À INICIAL. PLANILHA DE DÉBITO. ARTIGOS 2o E 3o DO DECRETO-LEI No 911/1969. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Hipótese de indeferimento da petição inicial de ação de busca e apreensão em virtude da ausência de juntada de documento à inicial pela instituição financeira autora, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC.
2. No caso em análise, foram juntadas aos autos cópia do contrato celebrado pelas partes e da carta registrada com aviso de recebimento, documentação exigida para a constituição do devedor em mora e propositura do feito, em consonância com o art. 2o, §2o, e o art. 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/1969.
3. A legislação de regência não faz qualquer menção quanto à necessidade de juntar planilha de débitos como requisito para o ingresso da ação de busca e apreensão, assim, resta clara a inadmissibilidade da determinação de emenda da inicial nos termos definidos pelo Juízo da origem.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.